Tribunal: TJSP
Processo: 0007302-46.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
AÇÃO INCIDENTAL À AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da ré, com pedido de isenção do pagamento das custas de preparo. Determinação para que a recorrente trouxesse aos autos documentos que demonstrassem a insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais. Inércia. Indeferimento do pedido, com intimação para recolhimento do

Ementa:
AÇÃO INCIDENTAL À AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da ré, com pedido de isenção do pagamento das custas de preparo. Determinação para que a recorrente trouxesse aos autos documentos que demonstrassem a insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais. Inércia. Indeferimento do pedido, com intimação para recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Não cumprimento da determinação, com apresentação de pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. Não cabimento. Deserção configurada. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027769
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007302-46.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante INACIO DE
CASTRO FIGUEIREDO - ME, é apelado CLOVES CORDEIRO DA SILVA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007302-46.2018.8.26.0068 -Voto no 9.265
2
VOTO N° 9.265
AÇÃO INCIDENTAL À AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA
DE PAGAMENTO. Sentença de improcedência do pedido.
Apelação da ré, com pedido de isenção do pagamento das custas
de preparo. Determinação para que a recorrente trouxesse aos
autos documentos que demonstrassem a insuficiência de recursos
para arcar com as custas e despesas processuais. Inércia.
Indeferimento do pedido, com intimação para recolhimento do
preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do
recurso. Não cumprimento da determinação, com apresentação de
pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. Não
cabimento.
Deserção
configurada.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida a fls. 16/19, que julgou improcedente o pedido formulado
na ação incidental à ação de despejo por falta de pagamento, (processo no
1010523-25.2015.8.26.0068), autos em que foi deferida liminar de
desocupação do imóvel.
Requereu a recorrente, em preliminar, a isenção do
pagamento das custas de preparo.
Intimada
a
trazer
aos
autos
documentos
que
demonstrassem a insuficiência de recursos para arcar com as custas e
despesas processuais (fls. 38/39), a recorrente INÁCIO FIGUEIREDO ME
manteve-se inerte.
Não havendo conjunto probatório mínimo que ratificasse
as alegações da recorrente no sentido da insuficiência de recursos para arcar
com as custas inerentes ao processo, o pedido de concessão da gratuidade de
justiça em seu favor foi indeferido, sendo determinado o recolhimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007302-46.2018.8.26.0068 -Voto no 9.265
3
preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso.
Porém, ao invés de cumprir a determinação, a apelante se
manifestou postulando a concessão do benefício da justiça gratuita.
É o relatório.
O recurso não comporta sequer conhecimento.
Ora, a gratuidade processual foi indeferida nos seguintes
termos:
“Intimada a trazer aos autos documentos
que demonstrassem a insuficiência de recursos para arcar com as
custas e despesas processuais (fls. 38/39), a recorrente INÁCIO
FIGUEIREDO ME manteve-se inerte.
Sendo
assim,
não
havendo
conjunto
probatório mínimo que ratifique as alegações do recorrente no
sentido da insuficiência de recursos para arcar com as custas
inerentes ao processo, mostra-se inviável a concessão da
gratuidade de justiça em seu favor”.
Cumpria, pois, à apelante interpor o recurso adequado
contra referida decisão, e não apresentar singelo pedido de concessão do
benefício da gratuidade, objetivando o mesmo resultado prático, qual seja, a
isenção do preparo recursal.
A intimação foi bem clara:
“Diante do exposto, nos termos do art. 99,
§7o, do CPC, indefiro o benefício e determino o recolhimento do
preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007302-46.2018.8.26.0068 -Voto no 9.265
4
recurso”.
Desse modo, diante da inobservância da regra prevista no
artigo 1.007, do Código de Processo Civil, o recurso se mostra
manifestamente inadmissível.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora